Tribunal: TJPA
Processo: 0007425-71.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007425-71.2020.8.14.0015

APELANTE: GEOVANE DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0007425-71.2020.8.14.0015.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTE: GEOVANE DA SILVA LIMA.

DEFENSORIA PÚBLICA: LEONARDO CABRAL JACINTO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PRELIMINAR.
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL EM RAZÃO DA MULTIREINCIDÊNCIA.

MUDANÇA DE REGIME DE PENA PARA O SEMIABERTO. INVIVÁVEL. RÉU REINCIDENTE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Pedido para que o apelante possa recorrer em liberdade não conhecido pela inadequação da via eleita.

2.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria E materialidade delitivas, com especial destaque ao depoimento das vítimas, na fase policial, corroborado e harmônico com os depoimentos testemunhais na fase instrutória.

3.

Delito de roubo majorado. Quanto as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, percebe-se que a pena-base foi exasperada acima do mínimo legal, porém, sem fundamentação adequada, de modo que mereceu readequação para ser fixada no mínimo legal
.

4.

Delito de constrangimento ilegal
. Pleito inócuo. Pena base estabelecida pelo sentenciante no patamar mínimo do delito em apreço.

5.

Delito de Roubo majorado. Na 2ª fase dosimétrica, o recorrente faz jus à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, já que ambas são preponderantes, sendo realizada a compensação parcial em vista da multirreincidência do apelante. Precedente do STJ.

6.

Mantido o regime mais gravoso para início de cumprimento de pena, justificado em decorrência de tratar-se de apelante multirreincidente.

7.

Recurso parcialmente conhecido e nessa extensão, dou-lhe parcial provimento. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
GEOVANE DA SILVA LIMA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º-A, I e art. 148, c/c art. 69, todos do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2º-A, I e art. 148, c/c art. 69, todos do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 13245664).

Preliminarmente, a defesa requereu o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, pleiteou pela absolvição do ora apelante em relação aos dois delitos pelos quais foi condenado, sob alegação de fragilidade probatória a embasar o édito condenatório.

Subsidiariamente, pugnou a reanálise da dosimetria aplicada a ambos os delitos, com a fixação da pena base no mínimo legal, e o reconhecimento da atenuante da confissão com sua consequente compensação com a agravante da reincidência.

Por fim, demandou aplicação de regime menos gravoso que o estabelecido na sentença hostilizada. (ID 13245664).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 13245664).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no que diz respeito ao redimensionamento da pena base aplicada para ambos os crimes, bem como, pronunciou-se pela redução da pena em razão da confissão, em patamar inferior a um sexto. (ID 14003240).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

De início, ressalto que
o pleito para recorrer em liberdade mostra-se inadequado na via eleita,
na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente habeas corpus,
na linha do que dispõe o art. 30, I, “a”, do Regimento Interno desta Corte.

In casu
, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser corrigida de ofício,
não conheço o pleito pretendido
, por inadequação da via eleita.

Assim, rejeito a preliminar arguida, e passo à análise do mérito recursal:

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição em ambos os delitos, sob alegação de insuficiência probatória, sustentando que a confissão não foi corroborada por outros meios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse ínterim, destaca como fundamental para a comprovação do crime de roubo, a oitiva do ofendido, o qual não compareceu em juízo para relatar o fato delituoso.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação pelo cometimento de ambos os delitos, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia que:

No dia 03 de outubro de 2020, por volta das 12h17min, no bairro Imperador, neste município, o denunciado GEOVANE DA SILVA LIMA, subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) relógio de pulso, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) carteira porta cédulas e (01) uma motocicleta Honda Titan 150, cor preta, placa JVC-5478 pertencente a vitima CHRYS MCCARTNEY GOMES GARCIA, ato contínuo, sequestrou a vítima EMANOEL DA SILVA MARTINS.

No dia e hora supramencionados, a vitima CHRYS retornava do trabalho para a residência de sua namorada, momento que o denunciado se aproximou e ao apontar a arma de fogo para a cabeça de CHRYS, ordenou que este entregasse seus pertences e a motocicleta. De posse dos pertences da vitima, GEOVANE fez várias tentativas de ligar a motocicleta, contudo, todas sem sucesso.

Neste ínterim, a vitima EMANOEL passava pelo local em seu veículo VW Gol, momento este que o denunciado correu em sua direção e o ameaçou com a arma de fogo, fazendo assim, que este descesse de seu veículo para ligar a motocicleta que GEOVANE havia subtraído.

A vitima EMANOEL desceu do veículo e mesmo sem saber conduzir a motocicleta, temendo por sua integridade física, tentou liga-la e até a empurrou na tentativa de que esta ligasse. O denunciado ao ver que não teria êxito em evadir-se na motocicleta, fez com que EMANOEL desse fuga para ele em seu veículo, ocorre que após andar algumas quadras, a vítima avistou uma viatura da Polícia Militar e neste momento parou o carro e desceu com as mãos para cima.

Isto posto, a guarnição da Polícia Militar composta pelos PMs ENEDINO ARAÚJO DÓRIA, ELY AFONSO BARBOSA SILVA e EMERSON CHARLES DOS SANTOS ROCHA, fez a apreensão de GEOVANE e dos pertences que este haviam sido subtraídos, os quais foram entregues para CHRYS ali mesmo. Diante da situação flagrancial o denunciado foi encaminhado para a delegacia de polícia para realização dos procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial GEOVANE convenientemente informou que passou a manhã inteira ingerindo bebidas alcóolicas e que não se recorda exatamente do que aconteceu, que não sabe informar onde adquiriu a arma de fogo e complementou ainda que as demais declarações ele irá prestar em juízo.

As declarações da vítima de roubo, na delegacia, foram contundentes no sentido de reconhecimento do apelante como autor do delito, relatando de forma detalhada e coesa a empreitada criminosa.

O ofendido do crime de constrangimento ilegal, em juízo, declarou acerca da ameaça por arma de fogo e restrição de liberdade, sendo ações perpetradas pelo recorrente.

Dessa forma, verifico que a versão dos ofendidos se encontra em perfeita harmonia e corroborada pelos depoimentos testemunhais, ocorridos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante, por sua vez, em juízo, afirmou que realizou uma tentativa de roubo, sem êxito na empreitada, mas justificou estar sob efeito de álcool, nesse ponto, as
alegações da defesa se encontram isoladas e destoantes das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário. (ID 13245664)

Ademais, o apelante confessou a autoria do crime de roubo durante seu interrogatório judicial,
além de ter sido flagrado com uma arma de fabricação caseira, conforme testemunho policial.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação aos delitos de roubo majorado com arma de fogo e constrangimento ilegal.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do recorrente em ambos os delitos.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, para ambos os delitos, sustentando que o juízo de piso utilizou-se de fundamentação genérica ou ínsita ao tipo penal para valorar negativamente os vetores judiciais da personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 13245664):

1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):

Em ambas as condutas o denunciado agiu dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a da finalidade material nesse item.

Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador, eis que o agente trabalhava como marceneiro. Em relação à personalidade, ele demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo "a atitude durante ou após a conduta criminosa", indicam no presente caso a inocorrência de confissão e o abalo moral nas vítimas. A participação (ou precipitação) para o delito pelas vítimas é nula, eis que não concorreram com a conduta.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena base ao crime de roubo em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação do réu.

Por sua vez, no que concerne ao crime de constrangimento ilegal. fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção.

2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):

Ausente circunstância atenuante. Presentes uma circunstância agravante, a reincidência (an. 61, I do CPB). Assim, elevo a reprimenda em 12 (doze) meses, sendo 06 (seis) meses para casa imputação penal. Assim, fixo ao crime de previsto no artigo 157 do CPB em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa e ao artigo 146 do CPB em 09 (nove) meses de detenção.

Deixo de realizar o reconhecimento da confissão, eis que não a considero plena. O acusado que cometeu apenas o crime de roubo e negou a imputação quanto ao ilícito de sequestro.

3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):

Inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal em relação às duas imputações penais (roubo e sequestro).

Sobre as causas de aumento da parte especial, presente uma delas no crime de roubo: emprego de arma de fogo (artigo 157, S20-A, I do CPB). Assim, exaspero a reprimenda em 2/3, nos termos da Lei 13.654/2018, deixando-a em exatos 08 (oito) anos e 04 (quatro) de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

De fato, ao examinar a
1ª fase do édito condenatório
, verifico equívoco na fundamentação manejada pelo juízo sentenciante, mostrando-se incorreta a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais supramencionadas, uma vez que não houve fundamentação idônea, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma, visto que utilizados elementos vagos ou inerentes ao tipo penal incriminador,
considero que todas as circunstâncias descritas no art. 59 do CPB, devem ser valoradas favoravelmente ao apelante.

Passo a analisar os delitos, em separado, em respeito ao princípio da individualização da pena:

DELITO DE ROUBO

In casu
, pelo delito de roubo a
pena base
na sentença foi estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, contudo, diante da fundamentação supra, por não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, faz-se necessário modificação da reprimenda basilar para fixá-la no mínimo legal do delito de roubo, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
do cálculo dosimétrico, a defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão e sua consequente compensação com a agravante da reincidência, justificando que no interrogatório o apelante realizou uma confissão qualificada.

Ocorre que, em recente mudança jurisprudencial, no âmbito da Quinta Turma do STJ, e de acordo com a Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, deve ser reconhecida, independentemente de haver sido utilizada nas razões do convencimento do julgador.

Nesse sentido, colaciono julgado:

“O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou retratada” (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)

“(...) 2. Em recente mudança na jurisprudência desta Corte Superior, no âmbito da Quinta Turma, foi superado o entendimento anterior de que a confissão espontânea, para ser reconhecida, deveria ter sido utilizada nas razões de convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ. 3.
A compreensão prevalente agora é a de que "O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação
. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)." (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (...)” (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 730636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região) (destaquei)

“(...) 4. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que,
mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador
. (...)” (STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no HC 753304/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/12/2022)

A respeito, entendo pela parcial procedência do pleito, manejando a confissão apenas em relação ao delito de roubo, realizando compensação parcial com a agravante da reincidência, tendo em vista que o recorrente possui 02 processos com sentença condenatória transitadas em julgado, sendo assim, enquadra-se em caso de multireincidência, que implica a necessidade de uma resposta penal mais rigorosa, pelo que exaspero a pena base em 06 (seis) meses.

Para corroborar,
in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal." III - In casu, a forma da confissão do paciente para se beneficiar da tese de defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelas instâncias ordinárias que o paciente admitiu parcialmente a imputação dos fatos descritos na denúncia. Com efeito, consolidou-se o entendimento de que, para a caracterização da autoria, quando o juiz utiliza como elemento a confissão do réu, ainda que qualificada, imperioso se revela o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes.
IV - Reconhecida a atenuante, essa deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, uma vez que, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência"
. (HC n. 433.952/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 27/3/2018.)

Na 3ª fase inexiste causa de diminuição.

Todavia, configurada a
causa de aumento disposta no art. 157, §2º-A, I, do CPB
, que dispõe acerca da grave ameaça ou violência perpetrada por meio de emprego de arma de fogo, majorando a pena em 2/3 (dois terços).

Diante de toda a fundamentação supra, redimensiono a pena do apelante pelo delito de roubo, para fixá-la em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,
fixada no valor unitário mínimo.

DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Em relação ao delito de constrangimento ilegal, constato que a
pena base
já foi estabelecida pelo juízo de piso no patamar mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção, pelo que torno o pleito inócuo.

Na 2ª fase do cálculo dosimétrico
, constato que não houve confissão em relação ao delito de constrangimento ilegal, permanecendo a incidência da agravante da reincidência, e o correspondente incremento estabelecido pelo sentenciante, aumentando a sanção em 06 (seis) meses para essa imputação penal.

Na fase derradeira,
inexistem causas de aumento ou diminuição de pena
, permanecendo para o delito de constrangimento ilegal, a reprimenda estabelecida pelo magistrado sentenciante, no montante de
09 (nove) meses de detenção
.

Diante desse contexto, considerando tratar-se de
concurso material de crimes
,
art. 69, do CP
, torno como pena final, concreta e definitiva, o quantum de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 09 (nove) meses de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Melhor sorte não assiste no tocante à mudança do regime para cumprimento da reprimenda, sustentando aplicação de regime menos gravoso, visto tratar-se de apelante reincidente, permanece como adequado o regime fechado, disposto no art. 33, §2º, “a” c/c §3º, do CPB.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e nessa extensão julgo parcialmente provido
a pretensão recursal para redimensionar a
dosimetria da pena pelo delito de roubo, resultando em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, mantendo irretocável a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024